Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-51.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007259-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS NERES - CPF: 177.146.991-91 (AGRAVANTE), PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 205.035.471-15 (AGRAVANTE), ORIVALDO JULIO ALVES - CPF: 550.830.641-20 (AGRAVANTE), IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (AGRAVANTE), MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (AGRAVANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA INVASÃO DA ÁREA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDO DE OUTRA DEMANDA – PEDIDO LIMINAR PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM - INDEFERIMENTO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO CUMPRIDO EM 13/02/2020 - PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência só será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso não é possível entrever a verossimilhança das alegações dos Agravantes, pois as plantas geográficas acostadas aos autos não comprovam, de modo seguro e inconteste, o avanço sobre outra gleba no cumprimento do mandado de reintegração de posse. Por corolário, ausente a plausibilidade do direito invocado ao Juízo singular.

Da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, extrai-se que os Embargantes e demais moradores da Gleba Serrana já desocuparam a área em 13/02/2020, não havendo falar em perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007259-51.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João dos Santos Nero e Outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros
n.º 1000188-33.2020.8.11.0053 proposta em desfavor de
Espólio de Ademar Caixeta de Castro
, representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em mantê-los na posse de seus imóveis até o deslinde final da causa.

Em suas razões, os Agravantes alegam que o julgador de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, haja vista a comprovação nos autos de que eles exercem a posse sobre os imóveis descritos e a evidente necessidade de concessão da medida liminar prevista no artigo 678 do Diploma Processual Civil.

Asseveram que são membros da Associação de Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente, cada um com imóvel rural na região, e foram compelidos a ajuizar a ação originária por força do mandado de reintegração de posse proveniente dos autos n.º 977-50.2000.811.0053, que estendeu seus efeitos além dos limites da demanda originária, invadindo parte das áreas de seus imóveis.

Aduzem que na Região da Serra de São Vicente existem duas Glebas: a Gleba Serrana, onde se localizam suas propriedades, e a Gleba Vale Abençoado, região que abarca as terras objeto da lide n.º 977 -50.2000.811.0053. Afirmam que nunca houve confusão quanto aos limites das referidas Glebas.

Asseguram que são possuidores de terras na Gleba Serrana há mais de 20 (vinte) anos, das quais retiram seu sustento.

Afirmam que a partir dos mapas homologados pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT e colacionados aos autos, não há dúvidas quanto à localização de cada uma das Glebas.

Ressaltam que apesar de o Oficial de Justiça (nos autos n.º 977-50.2000.811.0053) ter levantado a necessidade de se estabelecer a localização exata da área objeto da reintegração e o Juiz singular ter determinado que o Agravado providenciasse o mapa da respectiva área, o Recorrido não apresentou mapa topográfico homologado pelo INTERMAT, mas apenas o mapa feito por seu próprio topógrafo, onde se verifica que áreas limítrofes das Glebas são diferentes do mapa homologado pelo INTERMAT, o que revela a clara má-fé do Recorrido.

Defendem o risco da irreversibilidade da medida ante a iminente possibilidade de demolição dos imóveis localizados nas propriedades pelo agravado.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do instrumental para que seja reformada a decisão agravada, a fim de mantê-los na posse dos imóveis, reconhecidos já judicialmente em outra demanda, até o deslinde dos Embargos de Terceiros.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (ID. 38250481).

Contrarrazões sob o Id. 46986996.

Eis o relatório.

Cuiabá,
31
de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020